Tribunal: TJMT
Processo: 1009624-18.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009624-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 74.564.550/0001-70 (APELANTE), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL,EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGO AMBIENTAL. FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO ATO POR PRESCRIÇÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPUTADOS AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se buscava o levantamento de embargo ambiental incidente sobre propriedade rural, revogando liminar anteriormente deferida. No curso do processo, sobreveio decisão administrativa que cancelou o auto de infração e o termo de embargo, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o cancelamento administrativo superveniente do embargo ambiental implica perda do interesse processual e consequente extinção do feito sem resolução de mérito; (ii) definir a quem incumbem os ônus sucumbenciais diante da extinção por fato superveniente, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir
3. O cancelamento do termo de embargo pela própria Administração, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, configura fato superveniente apto a extinguir o interesse de agir, por ausência de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 493 do CPC.
4. A superveniente eliminação do ato administrativo impugnado torna prejudicada a análise do mérito da controvérsia originária, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o ente público que, por sua inércia na condução do processo administrativo, deu causa ao ajuizamento da demanda e à posterior perda do objeto.
6. O reconhecimento da prescrição administrativa evidencia falha na atuação estatal, não sendo admissível que a morosidade administrativa beneficie a própria Administração na distribuição dos encargos processuais.
7. A fixação de honorários por apreciação equitativa mostra-se adequada diante do baixo valor da causa, devendo ser mantido o montante fixado, com inversão da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento administrativo superveniente de ato impugnado, ainda que por fundamento diverso do alegado na inicial, enseja a perda do interesse processual e a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. Nos casos de perda do objeto decorrente de inércia administrativa, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo ente público, à luz do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 493; 85, §§ 8º e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, MS nº 0140699-68.2017.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/07/2019; STJ, orientação consolidada sobre princípio da causalidade em perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
REC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, o qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, revogando a liminar anteriormente concedida, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões
,
o Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de fato superveniente que implica na perda do objeto da demanda.

Informa que, no bojo do Processo Administrativo SEMA nº 224.738/2019, a autoridade ambiental proferiu a Decisão Administrativa nº 721/2025 (homologada em 19/02/2025), determinando o cancelamento do Auto de Infração nº 1746D e do Termo de Embargo nº 864D, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a falta de interesse processual superveniente, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Pugna, ainda, pela inversão do ônus de sucumbência, com base no princípio da causalidade, alegando que a demanda somente foi ajuizada devido à morosidade da Administração Pública em analisar a defesa administrativa, inércia esta que culminou na própria prescrição reconhecida pelo órgão.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do interesse processual na ação originária, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A controvérsia central posta neste grau recursal não mais reside na discussão técnica sobre se a área embargada era ou não "consolidada" para fins de aplicação do Código Florestal, mas sim sobre os efeitos do fato superveniente consistente no cancelamento administrativo do embargo questionado.

O artigo 493 do Código de Processo Civil estabelece o dever do julgador de considerar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que ocorram depois da propositura da ação:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Conforme documentado nos autos pela Apelante (e corroborado pelos documentos de ID 348005511), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), no exercício de sua autotutela e poder de polícia, proferiu a Decisão Administrativa nº 721/2025 no âmbito do Processo Administrativo nº 224.738/2019.

Nesta decisão,
a autoridade administrativa reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, haja vista o transcurso de mais de 05 (cinco) anos sem decisão de mérito após a cientificação do autuado
. Por consequência,
determinou-se o cancelamento do Auto de Infração nº 1746D e do consectário Termo de Embargo nº 864D, com o arquivamento do feito administrativo
.

A presente ação tinha como pedido principal a anulação/levantamento do Termo de Embargo nº 864D. Com o cancelamento administrativo do referido termo pela própria SEMA, a tutela jurisdicional pleiteada tornou-se desnecessária e inútil. O objetivo final da autora — ver sua propriedade livre do embargo — foi alcançado pela via administrativa, ainda que por fundamento diverso (prescrição) daquele alegado na inicial (área consolidada).

O interesse de agir, condição da ação, repousa no binômio necessidade-utilidade. Desaparecendo o ato coator (o embargo) por vontade da própria Administração, desaparece a necessidade do provimento jurisdicional para anulá-lo.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, acarretando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. A sentença de improcedência (mérito), prolatada com base na higidez ambiental do ato, não pode subsistir diante da extinção do ato administrativo que lhe dava suporte fático.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
. (TJ-MT - Mandado de Segurança: 01406996820178110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

Restando prejudicado o mérito pela perda do objeto, a fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual as custas e honorários devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo ou que seria o perdedor caso o mérito fosse julgado.

O art. 85, § 10, do CPC é claro:

Art. 85, § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

No caso em tela, é necessário analisar a dinâmica dos fatos:

A ação foi ajuizada em março de 2021, sob o argumento de que a SEMA estava inerte na análise da defesa administrativa apresentada em janeiro de 2020 e que a área era consolidada (possuindo CAR e APF).

A perícia judicial (ID 348005461) concluiu que a área não era consolidada, corroborando a tese do Estado de que houve infração ambiental. Sob uma ótica estritamente de mérito ambiental, a autora não teria razão.

Contudo, o cancelamento do embargo não se deu porque a autora estava certa sobre a consolidação, mas sim porque o Estado foi ineficiente. O reconhecimento da prescrição punitiva é a confissão da inércia estatal.

Há que se ponderar que o ajuizamento da ação foi motivado, precipuamente, pela demora da Administração em decidir a questão. A própria decisão administrativa que cancelou o embargo reconhece que "não foi possível realizar a análise e prolatar uma decisão administrativa de mérito dentro do lapso temporal de 5 (cinco) anos".

Se a Administração tivesse agido dentro dos prazos legais e exercido seu poder de polícia com eficiência, ou teria punido a autora tempestivamente (o que levaria à discussão de mérito onde a autora provavelmente sucumbiria, dada a perícia), ou teria reconhecido a prescrição antes. A manutenção de um processo administrativo pendente por mais de cinco anos, mantendo um embargo sobre a propriedade sem desfecho, configura uma conduta omissiva do Estado que compele o administrado a buscar o Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em casos de extinção por perda de objeto decorrente de ato da Administração que reconhece o pedido ou anula o ato impugnado (mesmo que por motivo diverso, como a prescrição), a causalidade recai sobre o ente público, pois foi sua conduta (ou inércia) que tornou necessário o ajuizamento da demanda.

A morosidade estatal não pode beneficiar o Estado na distribuição dos ônus sucumbenciais. Foi a inércia da SEMA em julgar o auto de infração que gerou a insegurança jurídica e a necessidade da tutela jurisdicional, e foi essa mesma inércia que culminou na prescrição e na perda do objeto.

Assim, pelo princípio da causalidade, deve o Estado de Mato Grosso arcar com os ônus sucumbenciais, visto que deu causa à lide ao manter um embargo pendente de julgamento por tempo excessivo, vindo a anulá-lo posteriormente por sua própria falha (prescrição).

Considerando o valor da causa (R$ 1.000,00) como muito baixo, a fixação dos honorários deve se dar por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, para evitar aviltamento do trabalho profissional. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, embora invertido agora o ônus, mostra-se razoável e proporcional à complexidade da causa, que envolveu perícia e tramitação por vários anos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir em razão do cancelamento administrativo do Termo de Embargo nº 864D, razão pela qual
JULGO
extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
INVERTO
os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026